Tribunal: TJDFT
Processo: 0732589-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732589-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO RIBEIRO DE SOUSA EMBARGADO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, Geraldo Ribeiro de Sousa, em face da r. decisão (ID 67092754) que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça, e julgou prejudicado o Agravo Interno. Nas razões recursais (ID 67478917), alega, em síntese, que a r. decisão proferida padece de contradição, uma vez que o mérito recursal dos recursos interpostos trata da concessão do próprio pedido de gratuidade de justiça, que se estende à exigibilidade ou não do preparo. Argumenta que, ao reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, o r. decisum embargado adentrou na competência do órgão colegiado, suprimindo o direito recursal do Embargante e, por conseguinte, violando o direito de acesso ao Poder Judiciário. Acrescenta que a r. decisão incorreu em omissão ao não enfrentar o argumento central do recurso, qual seja, de que o Recorrente é hipossuficiente, e, portanto, não possui condições de pagar o preparo recursal. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, para conhecer do Agravo Interno, devolvendo a matéria para apreciação do colegiado, bem como para prequestionar a matéria de forma a viabilizar o acesso às instâncias recursais superiores. Contrarrazões do Embargado, pugnando pela rejeição do recurso integrativo (ID 68802036). É breve o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbram os vícios apontados pelo Embargante. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça consignou, de forma expressa, clara e coerente, a consequência de não conhecimento do recurso caso não houvesse o recolhimento do preparo, in verbis (ID 62588677): “(...) Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15).” (grifou-se) Conforme se extrai do art. 101 do CPC/15, no caso de interposição de recurso em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (§1o). Assim, em observância à norma de regência, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, foi determinada, por consequência, a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar a deserção (§2o). Portanto, não cumprida a determinação, a consequência foi o não conhecimento do Agravo de Instrumento e o prejuízo ao julgamento do Agravo Interno, conforme a literalidade da norma, inexistindo as contradições apontadas. Acrescenta-se que os recursos aviados pelo Agravante foram inadmitidos após observância das normas de regência da gratuidade de justiça, o que afasta qualquer alegação de ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. Por fim, inexiste omissão pela “ausência de enfrentamento do argumento central do recurso”, visto que o não conhecimento do recurso impede a análise do mérito recursal. Ademais, as razões pelas quais esta Relatoria entendeu não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça restaram suficientemente demonstradas na r. decisão que indeferiu o benefício (ID 62588677). Nesse contexto, infere-se inexistir contradição ou omissão na r. decisão impugnada. Frise-se que, inclusive para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise. Na verdade, o que almeja a parte Embargante é modificar a decisão, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator